Tribunal: TJMT
Processo: 1004657-66.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. COBAP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ASSINATURAS DIVERGENTES. CURSIVA E RUBRICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO.
1. Ao analisar as assinaturas existentes no processo, em razão da alegada fraude na confecção do documento de autorização de descontos, é impossível fazer qualquer comparação, considerando as diferentes formas de assinaturas (cursiva e rubrica), faz necessária a perícia grafotécnica para aferição de legitimidade ou não da assinatura.
2. Perícia grafotécnica se faz necessária. Procedimento que não se coaduna com os princípios que norteiam esta Justiça Especializada e pode, inclusive, ser reconhecida de ofício.
3. Processo extinto sem resolução de mérito.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004657-66.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA MENDES VILELA - CPF: 592.907.499-20 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023